Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-72.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009012-72.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Trancamento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MOHAMED RACHID HUSSEIN - CPF: 522.284.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDI STEFANNI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.447.431-07 (VÍTIMA), F. M. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo

Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou pedido de trancamento do Inquérito Policial, instaurado para investigar a suposta prática do crime previsto no artigo 241-B do Código Penal. O recorrente alega que os dados extraídos de seu celular foram obtidos sem autorização judicial e que a investigação constitui
"
fishing

expedition
".
Requer o trancamento do inquérito e a restituição do celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
q
uest
ão
em discussão
consiste em
verificar se estão presentes os requisitos para o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.

No caso concreto, há indícios suficientes que justificam a continuidade das investigações, não havendo elementos que indiquem manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal ao investigado.

A extração de dados do celular não configura prova ilícita, pois foi precedida de autorização voluntária do próprio recorrente, afastando a necessidade de autorização judicial para o acesso às informações.

A alegação de que a investigação configura
"
fishing

expedition
"
não se sustenta, pois há indícios concretos de materialidade e autoria que justificam a apuração dos fatos pela autoridade policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O trancamento de inquérito policial por
habeas corpus
somente é cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade.

A extração de dados de aparelho celular não configura prova ilícita quando realizada mediante consentimento voluntário do proprietário, sendo desnecessária a autorização judicial.

A continuidade de investigação não caracteriza
"
fishing

expedition
"
quando há elementos concretos que justificam a apuração da materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 241-B; Código de Processo Penal, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 119.527/SP; STJ, AgRg no HC 646.771/PR; STJ,
EDcl
no AgRg no RHC 116.792/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009012-72.2024.8.11.0042

RECORRENTE: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MOHAMED RACHID HUSSEIN

contra
a
decisão proferida pelo

Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos do
Habeas Corpus
n.

1009012-72.2024.8.11.0042
,
denegando o pedido de trancamento do Inquérito Policial n.
79/2024
, instaurado em desfavor do recorrente

(ID 262283301).

O recorrente alega que a
a
utoridade
p
olicial reteve, de forma exclusiva e sem acesso à defesa, os dados extraídos do celular apreendido, obtidos ilegalmente e sem autorização judicial. Sustenta ainda que a investigação caracteriza uma
fishing

expedition
, sendo especulativa e sem fundamento concreto, violando os princípios da legalidade e razoabilidade.

R
equer a reforma da decisão recorrida e, por consequência, o trancamento do aludido inquérito policial

em razão
de ausência de justa causa, cerceamento de defesa e abuso de autoridade

(ID 262283375).

Em contrarrazões, Promotoria de Justiça com atribuições no feito originário rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
262283381
).

Em sede de
efeito
regressivo,
o juízo

a quo
, manteve a decisão de pronúncia
(ID
262283385
).

A 3a

Procuradoria

de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial do NIPO,

exarou parecer pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a decisão impugnada
(ID 263551276).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que o recorrente foi indiciado pelo crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, no âmbito do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1010373-53.2024.8.11.0001. Contudo, referido procedimento foi arquivado pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de atipicidade da conduta
(
I
D
262283274 -
p
ág. 50
)
.

Apesar do arquivamento, a
a
utoridade
p
olicial não procedeu à devolução do aparelho celular do recorrente, o qual fora apreendido no curso da investigação
(
I
D
262283275 -
p
ág. 2
).

Diante desse cenário, foi instaurado o procedimento de investigação preliminar no 2024.10.7279, no qual o recorrente passou a ser investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 241-B do Código Penal, que dispõe sobre o armazenamento, por qualquer meio, de fotografia, vídeo ou outro registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Inconformado, o recorrente impetrou
H
abeas
C
orpus
contra o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá

– Dr. Clayton Queiroz Moura
, requerendo o trancamento do respectivo inquérito policial
e a
restituição do
celular
apreendido
, t
endo o d. magistrado denegado a ordem sob a seguinte justificativa:

“(...) Não obstante os judiciosos argumentos do impetrante para trancamento das investigações, sabe-se que a concessão de decisão liminar em ação constitucional em Habeas Corpus exige a comprovação nítida, precisa e desembaraçada do direito pretendido
(fumus boni iuris), além do perigo eventualmente ocasionado pelo não atendimento em tempo razoável (periculum in mora), necessariamente evidenciado em provas pré-constituídas.

Em que pese as razões fáticas e jurídicas abordadas, note-se que não constam documentos e elementos suficientes que permitam a análise do requestado pelo impetrante em sede de cognição superficial, mormente a ausência de documentação suficiente a demonstrar o direito pretendido.

No caso concreto, até o presente momento, sequer ventilou quais seriam os delitos investigados ou que o Auto de Investigação Preliminar n. 2024.10.7279 seja correlato às investigações levadas a efeito no Termo Circunstanciado de Ocorrência sob n. 1010373-53.2024.8.11.0001, o qual se encontra arquivado por determinação judicial.

Além do mais, pela própria essência do pedido, as questões postuladas se confundem intrinsecamente com o mérito da causa, atreladas a efetiva ocorrência do fato típico e o início das investigações, o que por si só inviabiliza a apreciação da demanda em caráter liminar.

(...)

Outrossim, a concessão liminar, neste momento e sem oitiva do impetrado, bem como do Ministério Público, é medida satisfativa que denota
irreversibilidade
, mormente ante o caráter excepcionalíssimo do manejo desta ação constitucional com a finalidade de trancamento de inquérito policial.

Nestes termos, a medida liminar vindicada não merece acolhimento.

Da Restituição de Aparelho Celular Apreendido

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente ação mandamental é via eleita
inadequada
para análise de pedido de restituição de bem móvel apreendido no curso de investigação.

No caso dos autos, infere-se do Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.428957, colacionado pelo impetrante no id. 156399411, que a apreensão se deu, aos 17/10/2023, ainda no bojo do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 211.5.2023.11138 (11/2023) - Autos PJE sob n. 1010373-53.2024.8.11.0001.

Frisa-se que o Termo Circunstanciado de Ocorrência sob n. 1010373-53.2024.8.11.0001 tramitou regularmente perante o Juizado Especial Criminal da comarca de Cuiabá, posto se tratar da apuração de delito de menor potencial ofensivo (delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal).

Portanto, tem-se, que, o juízo competente para conhecer do presente habeas corpus no que
tange ao pedido de restituição do bem móvel
é aquele no qual tramitou o aludido procedimento investigativo, notadamente estando o bem apreendido vinculado àqueles autos.

Nesse sentido, prelecionam os Arts. 2o, § 1o e Art. 4o, § 2°, do Provimento TJMT/CM no 38/2021, que dispôs sobre a instalação do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO:

Art. 2o Competirá aos magistrados integrantes do NIPO:

I - apreciar, com jurisdição plena, os inquéritos policiais e os procedimentos investigatórios oriundos da Comarca de Cuiabá;

II - julgar os habeas corpus impetrados contra atos de autoridade policial, praticados no curso de inquérito policial ou investigação;

[...]

§ 1o Exclui-se da competência do NIPO

os procedimentos
relativos aos crimes militares, os decorrentes de
violência doméstica e familiar contra a mulher e os
de competência dos juizados especiais criminais
.

Art. 4o Os inquéritos policiais, procedimentos investigatórios de qualquer natureza, habeas corpus e mandados de segurança impetrados contra ato praticado pela autoridade policial
, pedidos de prisão preventiva e restituição de coisas apreendidas na fase inquisitorial,
instaurados e em tramitação nas varas criminais da Comarca de Cuiabá, serão redistribuídos para o NIPO
.

[...]

§ 2°
Os inquéritos policiais, procedimentos investigatórios de qualquer natureza e seus incidentes, habeas corpus, mandados de segurança
, decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher e aqueles de competência da Justiça Militar e
dos juizados especiais criminais
,
continuarão
tramitando nos juízos criminais competentes da Comarca de Cuiabá
, e não serão redistribuídos.

Destaquei.

Ademais, este juízo sequer tem acesso ou visibilidade dos autos do TCO retro mencionado, seja pela imposição de sigilo naqueles autos seja porque tramita noutro juízo.

Nesses termos, no tocante ao pedido de restituição a presente impetração não pode ser conhecida, pois se deve distribuir perante autoridade competente para o processo e julgamento.

Pelas razões expostas,
INDEFIRO

PARCIALMENTE A INICIAL e

não conheço do pedido de restituição requestado
,
INDEFIRO A LIMINAR
vindicada, diante da inexistência de provas pré-constituídas que permitam a análise do requestado em sede de cognição superficial quanto ao direito pretendido (...)”

(ID 262283301).

É pacífico que
, o trancamento de inquérito policial, via remédio heroico, constitui medida excepcionalíssima somente quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a indubitável ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, porquanto a via estreita do
habeas corpus
não comporta diligências probatórias.

Com efeito:

“o trancamento de inquérito policial, por meio de habeas corpus afigura-se medida excepcional, apenas admitida “quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade” (STJ, RHC no 119.527/SP). Se a conduta atribuída ao recorrente mostra-se, em tese, típica, o trancamento do inquérito policial afigura-se injustificável
”
.
(N.U 1001394-89.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023
).

In
casu
,
é
fundamental destacar que a investigação envolve suspeitas de crimes de extrema gravidade, incluindo a possível existência de material de natureza íntima relacionado a menores, conforme apontado pela autoridade policial.

Dada a seriedade dos fatos, a continuidade do inquérito mostra-se essencial para garantir uma apuração rigorosa e evitar prejuízos à eficácia investigativa.

Assim
, há indícios suficientes que justificam o prosseguimento das investigações, sem que isso represente um juízo definitivo de culpabilidade ou configure constrangimento ilegal ao investigado.

Pelo contrário, trata-se de uma medida que assegura o devido processo legal e a correta aplicação da justiça.

Além disso
, os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo
penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa (AgRg no HC n. 646.771/PR, Relator Ministro
João Otávio De Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 13/8/2021).

Neste contexto
, n
ão há violação ao direito constitucional ao sigilo de dados e das comunicações, nem se configura prova ilícita, uma vez que o próprio proprietário do celular consentiu voluntariamente com o acesso aos dados pela autoridade policial, conforme termo de autorização de ID 262283325. Dessa forma, torna-se desnecessária a autorização judicial, afastando qualquer alegação de
fishing expedition
.

Logo,
ao contrário do que alegado pela Defesa, extraiu-se dos autos que o acesso às informações e dados armazenados no aparelho apreendido, bem como no notebook do recorrente, foi precedida de prévia autorização do próprio recorrente (EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 25/05/2020)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025